Tribunal: TJDFT
Processo: 0716948-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALEGAÇÃO DE ENCRAVAMENTO DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. DESENTRANHAMENTO. PROVA PERICIAL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECUROS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Autor nos autos da ação de embargos de terceiro, em que se busca o acolhimento das preliminares suscitadas, a fim de que a sentença seja anulada, determinando-se o desentranhamento dos documentos de IDs 69992626 a 69992634, bem a reabertura da instrução probatória, a fim de que seja oportunizado àquele requer a produção de prova pericial relativa aos documentos tardiamente apresentados nos autos, especialmente, diante da existência de nítida divergência em algumas assinaturas constantes naqueles que poderiam ser objeto de perícia grafotécnica. Quanto ao mérito, o Autor requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença, a fim de que o pleito autoral seja julgado procedente, assim como seja afastada a condenação do Autor em litigância de má-fé.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o imóvel objeto da reintegração de posse está encravado na área alegadamente possuída pelo Embargante, de modo a justificar a procedência dos embargos de terceiro.
III. Razões de decidir.
3. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, quando não demonstrado prejuízo concreto ao Apelante, nos termos do princípio do pas de nullité sans grief.
4. A juntada de documentos supervenientes ou destinados à contraprova, ainda que após o saneamento do feito, é admissível quando determinada pelo magistrado com base no poder instrutório previsto no art. 370 do CPC, não havendo que se falar em preclusão temporal ou necessidade de desentranhamento, especialmente diante da ausência de prejuízo à parte adversa.
5. No mérito, não restou demonstrada a identidade entre o imóvel objeto da reintegração de posse e aquele cuja proteção se busca nos embargos de terceiro. O laudo pericial apontou sobreposição parcial, mas não apresentou elementos técnicos conclusivos, como coordenadas geográficas ou memorial descritivo anterior à ação, capazes de delimitar com precisão a área alegadamente possuída pelo embargante.
6. A documentação apresentada pelo Apelado revela cadeia possessória contínua e legítima, com registros públicos e benfeitorias realizadas desde 1984 até 2012, conferindo maior segurança jurídica à sua posse. Por outro lado, os documentos do Apelante são insuficientes para comprovar a origem dos direitos possessórios, sendo o contrato de cessão firmado em 2015 desprovido de respaldo técnico e documental anterior.
7. Afasta-se a condenação por litigância de má-fé, por ausência de demonstração inequívoca de conduta dolosa ou maliciosa por parte do apelante, nos termos do art. 80 do CPC. O exercício do direito de ação, ainda que infrutífero, não configura má-fé processual.
IV. Dispositivo e tese.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A juntada de documentos após o saneamento do feito, quando autorizada por decisão judicial e sem prejuízo à parte adversa, não configura cerceamento de defesa. 2. A juntada de documentos supervenientes ou destinados à contraprova, ainda que após o saneamento do feito, é admissível quando determinada pelo magistrado com base no poder instrutório previsto no art. 370 do CPC. 3. A ausência de prova técnica conclusiva e de documentos públicos que delimitem com precisão a área alegadamente possuída pelo embargante impede o acolhimento dos embargos de terceiro. 4. A condenação por litigância de má-fé exige demonstração inequívoca de conduta dolosa ou maliciosa, não presumida pelo simples exercício do direito de ação.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, § 11, 370 e 437, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.029.044/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 12.09.2022; TJDFT, Acórdão 1858728, 0737371-16.2022.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão 1941131, 0736270-73.2024.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 30.10.2024.